Tribunal: TJDFT
Processo: 0701136-53.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701136-53.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. AGRAVADO: VICTOR TAKASHI SILVA TASHIRO DECISÃO Agravo de instrumento interposto pela AZUL LINHA AÉREAS contra decisão do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF de rejeição dos embargos à execução. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de impugnação à execução apresentada por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, objetivando o reconhecimento de excesso de execução, sob a alegação de que houve cumprimento integral da condenação que lhe foi imposta, visto que realizou o depósito de 216.700 pontos na plataforma da requerida AZUL LINHAS AÉREAS e, ainda, realizou o pagamento da condenação a título de danos morais. Em resposta à impugnação, o exequente informou que, apesar da condenação para creditação de 433.400 (quatrocentos e trinta e três mil e quatrocentos) pontos em sua conta, apenas 216.700 (duzentos e dezesseis mil e setecentos) foram creditados. Aduz, ainda, que ambas as requeridas foram intimadas a exercer o contraditório acerca da decisão de id 91257640, para que esclarecessem a ausência do cumprimento integral da condenação de 431.910 pontos para o autor. Em relação ao alegado excesso de execução, afirma que o valor arbitrado para conversão da condenação dos pontos faltantes em perdas e danos foi extraído diretamente do site da requerida, sobre sua utilização comercial de compra e venda de pontos, disponibilizada aos consumidores. Pois bem. A sentença de id 72460766 condenou solidariamente as requeridas a creditarem 433.400 (quatrocentos e trinta e três mil e quatrocentos) pontos na conta do autor. Contudo, houve comprovação apenas do depósito parcial, realizado pela AZUL LINHAS AÉREAS (216.700 pontos). O autor comprovou que até 28/05/2021 não haviam sido creditados os pontos faltantes pela requerida VIA VAREJO S/A havendo apenas referência a metade dos pontos. Assim, mantenho a decisão de id 93304436, que converteu a obrigação de fazer consistente no depósito de 216.700 pontos, em perdas e danos, no total de R$ 15.169,00 (QUINZE MIL E CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS). Quanto à alegação de excesso de execução, sem razão a executada. Isso porque cada ponto no site da AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. é comercializado a R$ 0,07 (sete centavos de real), conforme demonstrado pelo exequente (id 96858715). Assim, tendo em vista que as executadas estão inadimplentes em 216.700 (duzentos e dezesseis mil e setecentos) pontos, não há que se falar em excesso na conversão no valor de R$ 15.169,00 (QUINZE MIL E CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS). À conta do exposto, não tendo as executadas comprovado excesso de execução, nem comprovado quaisquer das suas alegações, rejeito a impugnação apresentada. PRECLUSA A PRESENTE DECISÃO, proceda-se a transferência do valor depositado (id 96508138) para conta bancária indicada pelo exequente. Após, tudo procedido, façam os autos conclusos para sentença. Publique-se. Intime-se. O agravante sustenta, em síntese, que (a) em relação aos pontos, em 07/10/2020 a Azul procedeu com a disponibilização de 216.700 pontos em favor da conta do Embargada; (b) ato contínuo, visando completar os pontos faltantes, a Corré, Via Varejo, procedeu com a disponibilização de outros 431.910 pontos em favor do Embargado; (c) assim, pela simples análise, constata-se que as Rés disponibilizaram um total de 648.610 pontos em favor do Embargado, ou seja, foram creditados pontos a mais do que determinado em sentença, inexistindo qualquer prejuízo; (d) ocorre que, no dia 31/05/2021, sem que fosse aberto o contraditório, foi acolhido o pedido de conversão apresentado pelo Embargado, com base em prints unilaterais. Em sentido oposto, conforme demonstrado acima, todos os pontos foram devidamente creditados, ou seja, já estão vinculados à conta do Agravado e aptos ao uso. Afirma que, diante dos fatos narrados (adimpliram a condenação de forma completamente tempestiva e integral), a conversão em perdas e danos redundaria em enriquecimento indevido da parte agravada. Acrescenta que, (...) ainda que a alegação de cumprimento integral não seja acolhida, nota-se que o próprio Embargado já confirmou o recebimento de 216.700 pontos e, ainda assim, houve a conversão do valor integral do valor (...) sendo que (...) necessário reprisar a r. sentença, a qual afirmou que R$ 1,00 (hum real) gasto no site administrado pela Via Varejo equivale à 20 pontos na plataforma TudoAzul. Desse modo, estaria igualmente configurado o excesso da execução, sendo que o débito remanescente, na hipótese de improvimento do agravo, seria tão somente 216.700 – o que totaliza R$ 10.835,00 (dez mil, oitocentos e trinta e cinco reais). Postula, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão originária, para reconhecimento do cumprimento integral da sentença ou, subsidiariamente, pela redução do valor devido. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). O cerne da controvérsia reside no descumprimento (ou não) da obrigação de fazer fixada nos seguintes termos: [...] CONDENO as partes requeridas, solidariamente, a transferirem/creditarem na conta do autor junto ao programa “Tudo Azul” 433.400 (quatrocentos e trinta e três mil e quatrocentos) pontos, devendo observar a promoção oferecida em 18/07/2019 (20 pontos no programa de benefícios a cada R$ 1,00 gasto no site da segunda requerida). Para tanto, concedo às rés o prazo de 10 (dez) dias CORRIDOS, contados de suas intimações pessoais, sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo da eventual conversão em perdas e danos, caso haja requerimento nesse sentido [...]. Nesse contexto, urge a detida análise dos documentos juntados aos autos originários, bem como dos atos processuais praticados desde o início da fase de cumprimento de sentença, notadamente diante da alegação de ofensa ao contraditório e à ampla defesa (decisão prolatada sem a intimação das executadas para se manifestarem acerca do documento colacionado pelo consumidor). Desse modo, tendo em vista que o valor concernente à conversão em perdas e danos foi depositado em garantia do juízo, atribuo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que o douto Juízo originário se abstenha de liberar a quantia à parte agravada, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após, para inclusão em pauta. Brasília/DF, 17 de agosto de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito